Tribunal: TJDFT
Processo: 0043711-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0043711-95.2014.8.07.0001 RECORRENTE: A V S CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (RE 636.886 – Tema 899). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636.886, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/6/2020) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13011330): A apelante afirma que a pretensão do Distrito Federal foi alcançada pela prescrição quinquenal, regulada no Decreto no 20.910/32, sob o argumento de que o prazo para o ajuizamento da ação se encerraria em janeiro de 2008. Os documentos colacionados revelam que a Tomada de Contas Especial para apurar irregularidades apontadas pela auditoria interna da empresa pública na execução e acompanhamento das obras objeto do contrato no 3229/94, celebrado entre a Caesb e a empresa AVS Construtora e Comércio Ltda, foi instaurada em 06/05/1997. Contra a decisão proferida em 2003, foram interpostos recursos (fls. 416/420), sendo proferido o acórdão no 186/2012 (fl. 485) que julgou irregulares as contas e condenou José Mário Jacinto e William Eustáquio Carvalho solidariamente responsáveis com a empresa AVS Construtora e Comércio Ltda, ora recorrente, ao recolhimento aos cofres da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ao valor de R$ 61.726,42 (sesseta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). Ora, proferida a decisão condenatória do TCDF em 26/6/2012 e ajuizada ação de execução pelo Distrito Federal em 16/5/2014, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32, não há prescrição a ser cogitada. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031